Tribunal: TJMT
Processo: 1040206-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040206-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), HIAGO HENRIQUE COELHO FERREIRA - CPF: 110.986.756-57 (AGRAVADO), HIAGO HENRIQUE COELHO FERREIRA 11098675657 - CNPJ: 28.128.152/0001-93 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. CONSULTA AO SISTEMA PREVJUD. MEDIDA DE NATUREZA INFORMATIVA. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS ORDINÁRIAS. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. RELATIVIZAÇÃO. ART. 833, § 2o, DO CPC. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu a consulta ao sistema PREVJUD, sob o fundamento de inutilidade da diligência, em razão da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
analisar
se é admissível a realização de consulta ao sistema PREVJUD, para identificação de vínculos empregatícios e/ou benefícios previdenciários do executado, após frustradas as tentativas ordinárias de localização de bens, ainda que eventual constrição venha a recair sobre verbas de natureza remuneratória.

III. Razões de decidir

3. A consulta ao sistema PREVJUD possui natureza meramente informativa e investigativa, não implicando, por si só, constrição patrimonial, mostrando-se adequada ao objetivo da fase executiva.

4. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não possui caráter absoluto, admitindo mitigação quando preservado o mínimo existencial do devedor, nos termos do § 2o do referido dispositivo e da jurisprudência consolidada do STJ.

5. Revela-se prematuro o indeferimento da diligência sob o argumento abstrato de impenhorabilidade, pois a análise acerca da possibilidade de constrição deve ser realizada apenas após a obtenção das informações patrimoniais.

6. O esgotamento prévio dos meios executivos ordinários autoriza a adoção de medidas complementares destinadas à efetividade da tutela jurisdicional, em consonância com os princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido
.

Tese de julgamento:

“1. É admissível a consulta ao sistema PREVJUD para identificação de vínculos empregatícios ou benefícios
previdenciários do executado, quando frustradas as diligências executivas ordinárias.

2. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias não impede, de forma abstrata, a obtenção de informações patrimoniais, cuja eventual constrição deverá ser analisada posteriormente, à luz do mínimo existencial
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
a decisão proferida pelo Juízo da
3
a Vara
Cível

da Comarca de Primavera do Leste/MT
n
a

Ação de Execução

n.
1000724-87.2023.8.11.0037
,
que move em desfavor de
HIAGO HENRIQUE COELHO FERREIRA e HIAGO HENRIQUE COELHO FERREIRA
(CNPJ)
,

que indeferiu o pedido de consulta ao sistema PREVJUD para verificação de vínculos empregatícios e/ou previdenciários do executado
, sob o fundamento de se tratar de medida inócua visto que a penhora de verba eventualmente localizada iria de encontro com o art. 833, IV do CPC.

Em síntese, a parte agravante a
lega
que a decisão recorrida merece reforma, afirmando que a busca por vínculos empregatícios e benefícios previdenciários por meio do sistema PREVJUD afigura-se necessária ao caso concreto, vez que já realizou diversas pesquisas patrimoniais para a satisfação de seu crédito, não obtendo sucesso até então.

Afirma que, após o esgotamento das medidas executivas ordinárias, como tentativas de bloqueio de numerário via SISBAJUD, tentativa de penhora de veículo e buscas patrimoniais com base em declarações de imposto de renda, a consulta ao PREVJUD seria medida adequada para identificar eventuais vínculos empregatícios do executado.

Ainda, defende que a jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a mitigação da regra da impenhorabilidade de verbas salariais, desde que preservado o mínimo existencial do devedor, e que a consulta ao PREVJUD tem natureza meramente informativa e investigativa, não implicando, por si só, em constrição patrimonial.

Por fim, argumenta que a decisão agravada é prematura e contraditória, pois primeiro é necessário obter as informações patrimoniais para depois discutir eventual impenhorabilidade, e que a diligência requerida atende aos princípios da efetividade da execução, da cooperação e da duração razoável do processo. No mérito, pugna pelo provimento recursal, com a reforma do decisum hostilizado para determinar a utilização do convênio PREVJUD nos termos requeridos pela agravante.

Liminar recursal deferida, conforme
ID.
3
2
9731390
.

Ausente contraminuta recursal
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Extrai-se dos autos que
a parte ora agravante
ajuizou

Execução
n.
1000724-87.2023.8.11.0037
em face d
o ora agravado, buscando, à época, receber R$ 4
7.304,68
(qua
renta e sete mil, trezentos e quatro reais, e sessenta e oito centavos
), referentes ao valor
atualizado
do débito decorrente da Cédula de Crédito Bancário
n° B80830638-1
emitida em 18/06/2018 com início em 15/07/2018 e último vencimento em 15/06/2022.

O feito teve regular processamento, com a instituição ora agravante tendo realizado diversas buscas patrimoniais em nome do
s
agravado
s
por meio de sistemas vinculados ao Poder Judiciário, tais como o
SISBAJUD
, RENAJUD,
CNIB
e INFOJUD
, os quais resultaram em valores ínfimos
.

Posteriormente, visando satisfazer o crédito, a parte
recorre
nte manifestou-se pela realização de
consulta por meio do sistema PREVJUD pa
ra
procurar eventuais vínculos empregatícios e ou recebimento de proventos ou benefícios previdenciários
, com a finalidade de identificar rendimentos passíveis de penhora parcial, nos termos do artigo 833, §2°, do CPC.

O Juízo a quo indeferiu a pesquisa requerida, sob o fundamento de que a busca por meio do sistema PREVJUD se mostraria
inócua
, porquanto eventual penhora de verba localizada esbarraria na vedação prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil

Inconformad
o, recorre o exequente.

Pois bem.

A PREVJUD Serviço de Informação e Automação Previdenciária integra as bases de dados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e do Judiciário, permitindo à Justiça brasileira o acesso imediato e automático a informações previdenciárias (Dossiê Médico, Dossiê Previdenciário e Processo Administrativo Previdenciário) e o envio automatizado de ordens judiciais ao INSS, garantindo maior facilidade e rapidez no acesso.

Assim, a determinação de busca de informações sobre eventuais vínculos empregatícios e rendimentos recebidos pelo executado é razoável e potencialmente eficaz frente ao objetivo da fase executiva.

Além disso,
a medida
não implica nenhuma constrição imediata,
configurando
apenas um meio utilizado para conhecimento da situação financeiro/econômica da parte devedora.

Some-se a isso o fato de que
a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não é absoluta, havendo exceções previstas no próprio artigo (vide seu § 2o).

Ademais, conforme já decidido no RAI No 1011941-15.2021.8.11.0000:

“Consoante jurisprudência do STJ,
“‘a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do
EREsp
1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018,
REPDJe
19/3/2019,
DJe
16/10/2018,
firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos
etc
(
arts
. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais
verbas capaz
de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
”
(REsp 1705872/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019,
DJe
29/05/2019).
”

Dessa forma, inexiste óbice ao intento de obtenção da informação acerca de vínculos empregatícios e de eventuais pagamentos de benefício previdenciário em favor da parte executada, seja por meio da expedição de ofício ao INSS, seja, se disponível, pela pesquisa judiciária via PREVJUD, ou CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CONSTRIÇÃO DE ATIVOS. ART. 772, III, DO CPC/15. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A TERCEIROS A FIM DE QUE FORNEÇAM INFORMAÇÕES EM GERAL RELACIONADAS AO OBJETO DA EXECUÇÃO. DISPOSITIVO COMPLEMENTAR AO ART. 139, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE REQUERER INFORMAÇÕES
RELACIONADAS AOS MEIOS DE SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. LOCALIZAÇÃO DE RENDIMENTOS DO EXECUTADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. INFORMAÇÕES ACERCA DE EVENTUAIS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, PENSÕES E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS. ACESSO POR MEIO DA FERRAMENTA DIGITAL PREVJUD. MEDIDA ADEQUADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA PARA ESTABELECER POLÍTICAS E DIRETRIZES RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES TRABALHISTAS. MEDIDA DESCABIDA. ART. 833, IV, DO CPC/15. IMPENHORABILIDADE RELATIVA DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE A PERMITIR, EM EXECUÇÃO DE DÍVIDA NÃO ALIMENTAR, A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE QUANDO A HIPÓTESE CONCRETA REVELAR QUE O BLOQUEIO DE PARTE DA REMUNERAÇÃO NÃO PREJUDICA A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.
DESCABIDA, ABSTRATAMENTE, A NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS OU O INDEFERIMENTO DE BUSCA POR MEIO DO PREVJUD, REQUERIDAS A FIM DE ANGARIAR INFORMAÇÕES A RESPEITO DE EVENTUAL REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES ENCONTRADOS SERÁ OBJETO DE APRECIAÇÃO POSTERIOR PELO JUÍZO COMPETENTE.
REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença desde 17/8/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/3/2021 e concluso ao gabinete em 5/12/2022.2. O propósito recursal consiste em decidir se, com fundamento no art. 772, III, do CPC/15, após as tentativas de constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, o exequente pode solicitar a expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e Ministério do Trabalho e Previdência (MTP), a fim de que forneçam informações sobre remunerações e relações trabalhistas do executado, de modo a subsidiar
eventual pedido de penhora de recebíveis.3. O art. 772, III, do CPC/15 dispõe que "o juiz pode, em qualquer momento do processo determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável". Esse dispositivo, interpretado em conjunto com o art. 139, IV, do CPC/15, autoriza o Juízo a requerer informações de terceiros não somente em relação ao objeto da execução, de per si, mas também relacionadas aos meios para a sua satisfação, como, por exemplo, a localização do executado, de seus rendimentos penhoráveis e de bens suscetíveis de expropriação.4. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) operacionaliza o reconhecimento dos direitos dos segurados do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e, para o desempenho dessa atribuição, congrega informações relacionadas a eventuais proventos de aposentadoria, pensões e demais benefícios previdenciários e assistenciais que determinado sujeito aufere ou recebeu. Por meio do Programa Justiça 4.0, desenvolveu-se ferramenta digital que fornece acesso automático aos membros do Poder Judiciário a informações previdenciárias (
PrevJud
), como dados cadastrais, extrato CNIS, histórico de créditos, carta de concessão e declaração de benefícios. Em tese, as informações armazenadas pelo INSS e acessíveis pelo
PrevJud
são aptas a revelar eventuais rendimentos e relações trabalhistas do executado.5. O Ministério do Trabalho e Previdência (MTP) é órgão da administração pública federal direta, com competência para estabelecer políticas e diretrizes relacionadas ao desenvolvimento das relações trabalhistas, à redução de desigualdades de gênero e de inclusão laboral das pessoas com deficiência, bem como à fiscalização e segurança do ambiente de trabalho, regulação profissional, registro sindical e temas correlatos. Não há, portanto, atribuição relacionada ao armazenamento ou investigação de dados acerca dos rendimentos ou de relações trabalhistas. Desse modo, além de escapar dos escopos políticos e sociais da entidade, trata-se de meio, possivelmente, inapto a satisfazer a pretensão do credor/exequente.6. A impenhorabilidade da verba remuneratória, prevista no art. 833, IV, do CPC/15, não é absoluta. Para além das exceções expressas na legislação (art. 833, § 2o,
do CPC/15), a jurisprudência desta Corte evoluiu no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua
família.Precedentes
da Corte Especial do STJ.7. Considerando que a impenhorabilidade da verba remuneratória é relativa e que pode, eventualmente, ser afastada, mostra-se descabida a negativa de expedição de ofício ao INSS ou o indeferimento de busca por meio do
PrevJud
, requeridas a fim de angariar informações a respeito de eventual remuneração do executado. A possibilidade de penhora dos valores encontrados será objeto de apreciação posterior e detalhada pelo Juízo competente, não sendo cabível, porém, de plano, negar o acesso a tais informações.8. Hipótese em que restaram infrutíferas as diligências realizadas para localizar bens penhoráveis do recorrido por meio do
Bacenjud
,
Infojud
e
Renajud
; e restou indeferido o pedido de expedição de ofício ao INSS e ao MTP sob os fundamentos de que (I) o art. 772 do CPC/15 destina-se para a obtenção de informações relacionadas tão somente ao objeto da ação, e (II) as verbas salariais são absolutamente impenhoráveis. Necessidade de reforma parcial da decisão.9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para determinar a expedição de ofício ao INSS ou, se possível, a consulta a informações do executado/recorrido por meio do
PrevJud
.

(STJ - REsp: 2040568 SP 2022/0040511-4, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E TERM
O
ADITIVO. CONSULTA AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO EAUTOMAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PREVJUD). CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. MEDIDA ADEQUADA E ESSENCIAL À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS POR OUTROS MEIOS. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Demonstrada a utilidade da medida e observada a necessidade de conferir efetividade à execução, é
possível autorizar a pesquisa mediante o Sistema de Informação e Automação Previdenciária (PREVJUD), a fim de verificar se há vínculos empregatícios e benefícios previdenciários em nome da parte executada. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido.
(TJ-PR 00584645920248160000 Palotina, Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 27/07/2024, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2024

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão de obter informações junto ao INSS acerca de eventuais vínculos empregatícios e rendimentos previdenciários recebidos pela executada – Admissibilidade – Ausência de abusividade – Expedição de ofício ao INSS ou, caso possível, realização de consulta via PREVJUD – Decisão reformada – Recurso provido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2290958-14.2023.8.26.0000 São Paulo, Relator: Vicentini Barroso, Data de Julgamento: 30/01/2024, Data de Publicação: 31/01/2024).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso,
para
confirmar
a ordem liminar de ID.
329731390

e
determinar a realização de consulta por meio do sistema PREVJUD
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026